Tribunal: STF
Processo: ARE 1322524
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Ceará:
    “CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA OBJETIVANDO DESCONSTITUIR ACÓRDÃO (ART. 485, V, DO CPC/73). SERVIDORES PÚBLICOS DO GRUPO OCUPACIONAL TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO — TAF. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL DECORRENTE DO NOVO PLANO DE CARGOS E CARREIRA INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL DE N° 12.582/96. DECISUM QUE AMPAROU SEUS FUNDAMENTOS EM DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. MALFERIMENTO ÀS NORMAS CONSTITUCIONAIS EM ACÓRDÃO INVECTIVADO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA DESRESPEITADO. OCORRÊNCIA. REGRAS OBJETIVAS DE TRANSPOSIÇÃO APLICADAS, INDISTINTAMENTE. INEXISTÊNCIA DE DECESSO SALARIAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS OBSERVADO. PRECEDENTES STF, STJ E TJCE. JULGO PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCINDINDO A DECISÃO HOSTILIZADA E, EM CONSEQUÊNCIA, IMPROCEDENTE O REQUESTO DE REENQUADRAMENTO APRESENTADO PELA PARTE RÉ. 1. Cuida-se de Ação Rescisória que tem por objetivo desconstituir decisão promanada em Apelação Cível de n°. 199602353805 que deu provimento ao inconformismo primevo e garantiu o reenquadramento dos Réus por força do direito adquirido à regime jurídico. 2. Em suas razões, o Estado do Ceará aduz vício no decisum invectivado, enquadrando-se na hipótese elencada no art. 485, V, do CPC/73, por contrariar literal dispositivo de Lei, a saber, art. 5°, caput, da CRFB/88 (princípio da isonomia). 3. Por sua vez, a parte Ré argui, a inexistência de discussão acerca do princípio da isonomia, bem assim ausência de violação literal a dispositivo de Lei, uma vez que o Acórdão hostilizado teria se baseado, principalmente, em entendimento jurisprudencial da época de sua prolação. 4. Pois bem. Primeiramente, sobremodo importante salientar que, já restou pacificado pelo Pretório Excelso e Colendo STJ que, o servidor público tem direito apenas à manutenção do seu quantum remuneratório, não havendo se falar na preservação dos critérios legais com base nos quais o valor foi estabelecido. Ou seja, não há direito adquirido a regime de remuneração, desde que resguardada a irredutibilidade de vencimentos. 5. Ressalte-se que o entendimento supracitado, diferentemente do arguido pelos Réus, já vinha sendo adotado desde a data da propositura da demanda de origem, inclusive, com julgado da Colenda Corte Superior (RMS 13.526/CE), no sentido de que ‘com a instituição do Plano de Cargos e Carreiras do Grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização - TAF, promovida pela Lei Estadual n° 12.582/96, houve uma espécie de reclassificação dos cargos, acarretando um reposicionamento no que diz respeito às referências no novo cargo correspondente, que antes era o de Auditor Fiscal do Tesouro Estadual e que passou a ser simplesmente Auditor do Tesouro Estadual, sem representar qualquer decesso remuneratório. 6. Nessa toada, merecem guarida os argumentos esposados em Exordial, pois, não se sustenta o Acórdão vergastado, ao prover o inconformismo sob o fundamento de direito adquirido à regime jurídico. É consabido que, desde que respeitado o vencimento do Servidor, é ato discricionário da Administração Pública proceder com a (re)organização de seu quadro de servidores. Portanto, a partir do momento em que houve o julgamento favorável e o reconhecimento de enquadramento diverso daquele legalmente previsto, restou evidenciada a afronta ao art. 5°, caput, da CRFB/88, ferindo assim a Isonomia e a Impessoalidade. 7. Corroborando com as razões aqui expendidas, o Pretório Excelso ao examinar Recurso Extraordinário n° 563.965/RN, em sede de Repercussão Geral reconhecida, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, reafirmou seus fundamentos de que ‘’não há direito adquirido a regime jurídico ou à fórmula de composição da remuneração dos servidores públicos, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos’. 8. Ante o exposto, não nos resta outra medida senão acolher o pleito exordial para rescindir a decisão vergastada e julgar improcedente o requesto de reenquadramento apresentado pela parte Ré, eis que manifestamente ilegal, condenando, ainda, aos Réus ao pagamento dos ônus sucumbenciais e honorários advocaticios fixados em RS1.000,00 (hum mil reais), em obediência ao que prenuncia o art. 85, § 8°, do CPC/15. 9. Ação rescisória procedente. Decisão hostilizada rescindida com julgamento de improcedência do pleito da parte Ré de reenquadramento” (fls. 87-88, vol. 3). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 19-20, vol. 5).
    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 
    Sustentam que o Tribunal de origem “deixou de analisar os pressupostos processuais e condições de ação que prejudicam o conhecimento e provimento da presente ação rescisória, em violação ao princípio da coisa julgada”  (fl. 64, vol. 5). 
    Argumentam que “a simples mudança de entendimento jurisprudencial não é base para a procedência de ação rescisória” (fl. 66, vol. 5).
    Alegam que “o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará fez retroagir entendimento para modificar julgado já protegido pela coisa julgada, o que é mais grave quando no referido julgamento não há nenhuma tese jurídica que lhe permita ser aplicado em situação pretéritas” (fl. 67, vol. 5). 
    Pedem o “provimento do presente recurso, para o fim de reformar o v. Acórdão vergastado, declarando improcedência da Ação Rescisória” (fl. 68, vol. 5).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (fls. 100-103, vol. 6).
    No agravo, os agravantes asseveram ter sido “cumprido o requisito do prequestionamento da matéria, eis que debatida em todas as instâncias até o presente momento, além de ser a decisão recorrida a última nas instâncias inferiores, atraindo a competência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, vol. 7).
    Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. A alegação de contrariedade ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Prequestionamento. Ausência de omissão no acórdão dos embargos de declaração. Precedentes. 1. Os embargos declaratórios só suprem a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada. 2. Os fundamentos da agravante, insuficientes para modificar a decisão ora agravada, demonstram apenas inconformismo e resistência em pôr termo ao processo, em detrimento da eficiente prestação jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido” (AI n. 647.106-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 9.3.2012).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. 1. A matéria constitucional contida nos dispositivos apontados como violados carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios com o fim de sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas ns. 282 e 356 da Corte. 2. Se a ofensa à Constituição surgir com a prolação do acórdão recorrido, é necessário opor embargos declaratórios que permitam ao Tribunal de origem apreciar o ponto sob o ângulo constitucional. 3. Não se admite a tese do chamado prequestionamento implícito. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do novo Código de Processo Civil. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE n. 1.071.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2017). 
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal Federal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional. Também neste sentido:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013, Tema 660).
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARCELAS RECEBIDAS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 693.195-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2012).
    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de violação aos limites da coisa julgada, uma vez que se trata de tema cujo âmbito é estritamente infraconstitucional. Precedentes. 2. Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 657.391-AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.6.2015).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    7. Este Supremo Tribunal assentou ser infraconstitucional a questão referente aos pressupostos de cabimento de ação rescisória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LIMITES DA COISA JULGADA. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O acórdão recorrido decidiu a questão com base em normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II - A Corte tem se orientado no sentido de que a discussão em torno dos limites objetivos da coisa julgada, matéria de legislação ordinária, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Precedentes. III - É de natureza infraconstitucional o debate acerca dos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta. IV - A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. V - Agravo regimental improvido” (AI n. 702.182-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 27.3.2009).
    “1. As questões relativas aos pressupostos de cabimento de ação rescisória e à aplicação da Súmula STF nº 343 possuem caráter eminentemente infraconstitucional, pois se fundam na legislação processual ordinária, hipótese em que eventual ofensa à Lei Maior, se houvesse, seria indireta e, portanto, de apreciação inviável na via do apelo extremo. 2. Segundo jurisprudência desta Corte, o recurso extraordinário em ação rescisória deve ter por objeto a fundamentação do acórdão nela proferido e não as questões versadas na decisão rescindenda. 3. Agravo regimental improvido” (AI n. 456.931-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 31.3.2006).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora